Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. AUSENTE. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal proposta pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e obscuridade que justifique a retificação do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.
4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.